Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO POR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CONCRETIZADO. DIREITO À COMISSÃO DEVIDO. LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. AQUISIÇÕES REALIZADAS EM VOLUME INFERIOR AO LICITADO. COMISSÃO DEVIDA COM BASE NO VOLUME EFETIVO DE VENDAS. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acórdão ao conceder ao embargado o direito de receber comissões pelas vendas derivadas dos contratos administrativos que intermediou e pactuou em nome da apelante como representante comercial, direito que lhe é assegurado pela Lei no 4.886/65, ainda que a embargante tenha rescindido a representação durante a execução dos contratos.
3. Realizado o contrato administrativo por representação do embargante, este faz jus às comissões correspondentes à contratação durante a vigência do fornecimento de produtos por registro de preço, sendo a contraprestação exigível a partir da concretização das vendas, nos termos do art. 32, da Lei no 4.886/65.
3.1. E conforme expressamente disposto no acórdão embargado é procedente a presente ação de cobrança, pois restou efetivamente comprovado nos autos a realização de vendas à Administração Pública por intermediação do recorrido, mediante requisição de informações oficiais aos órgãos públicos pertinentes.
4. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração desprovidos.